Tribunal: TJMT
Processo: 1019228-63.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019228-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CATARINA ROQUE DE ASSIS - CPF: 142.741.241-34 (AGRAVANTE), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDÍCIOS QUE CONTRARIAM A ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”. 2. Se os elementos fático-probatórios conduzirem à conclusão de que o requerente não faz jus ao benefício da AJG, porque a renda mensal da parte o coloca em posição distante do perfil daqueles que verdadeiramente fazem jus da benesse da gratuidade da justiça, incabível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº 1019228-63.2020.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019228-63.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CATARINA ROQUE DE ASSIS contra a decisão que admitiu o processamento do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003848-68.2018.8.11.0000
, porém, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora agravante
(cf. Id. nº 63681969).

A agravante alega que a “
decisão agravada merece integral reforma, posto que

negou o beneficio da gratuidade da justiça
(...)
em franco confronto com que determina o art. 5°, inciso LXXIV, da CF/88 c/c art. 4° caput e §4° da Lei nº 1060/50, art. 98 do NCPC
, (já que)
a Constituição Federal garante aos que comprovarem a condição de hipossuficiência, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita,
(...)
,

por outro lado, o Novo CPC garante, por mera declaração firmada nos autos, a garantia de assistência judiciária gratuita, com isenção de despesas processuais e taxas (artigo 99 da lei 13.105/15)
”, e conclui dizendo que atendeu as exigências legais necessárias à concessão da benesse, sendo “
de rigor a concessão da assistência judiciária nos autos principais
”, motivo pelo qual pede a
retratação da decisão agravada ou, então, o provimento do recurso, para seja deferida a tutela de urência recursal para lhe conceder de imediato o benefício da gratuidade da justiça (cf. Id. nº
65127477
).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
65956465
, pugnado pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, submeto o recurso ao julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Transcrevo, abaixo, a fim de evitar desnecessária repetição, excerto da decisão agravada que explica detidamente as razões pelas quais foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela ora agravante para fosse concedido de imediato o benefício da AJG,
in verbis
:

“O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.

Em primeira análise, os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, afinal, ainda que considerado exclusivamente o subsídio líquido percebido pela agravante mensalmente, no valor de R$ 5.767,19 (cf. Id. nº 37417263 dos autos de origem), a verdade é que se trata de
rendimento muitíssimo superior ao perfil daqueles reais destinatários da assistência judiciária gratuita, e, não obstante a presumível despesa mensal ordinária pessoal e familiar, não há prova cabal de situação excepcional a impossibilitar a parte de custear as despesas processuais, daí porque
não vejo a presença da indispensável probabilidade do direto afirmado pela agravante, e, além do mais, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na postergação da definição da questão no julgamento de mérito do recurso.

Se a preocupação da parte é com a extinção do feito de origem pelo não recolhimento das custas de distribuição, saliento que mesmo o trânsito em julgado da sentença terminativa não irá prejudicar o exame deste recurso, e o provimento deste, quando superveniente àquela, terá o condão de anular os atos subsequentes à sua interposição, garantindo, assim, o prosseguimento do feito.”

Primeiro, reafirmo que a simples declaração formal de pobreza da parte só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo CPC/2015; conclusão que é respaldada e ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF que expressamente exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Segundo, relembro que à
antecipação da pretensão recursal exige-se a presença de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 1.019 c/c art. 300), requisitos estes que, como acima destacado, não foram preenchidos no caso, pois, e
mbora a agravante insista que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, os elementos fático-probatórios disponíveis à apreciação não possibilitam idêntica conclusão, isso porque, repito
,
“
ainda que considerado exclusivamente o subsídio líquido percebido pela agravante mensalmente, no valor de R$ 5.767,19 (cf. Id. nº 37417263 dos autos de origem), a verdade é que se trata de rendimento muitíssimo superior ao perfil daqueles reais destinatários da assistência judiciária gratuita
”, não havendo no instrumento recursal documento comprobatório de estado de carência material pungente a ponto de convencer de que o acesso à justiça só será possível com o deferimento da AJG, e, ao lado disso, não há urgência alguma a justificar a tutela de urgência pleiteada, o que, por si só, já obstaria o deferimento do pleito liminar da ora agravante.

Pelo exposto, desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020